Tribunal: TJBA
Processo: 8053218-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8053218-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ERISLAN SILVA CASTRO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
INTERPOSTO PELA DEFESA
.
AGRAVANTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGA NO REGIME ADEQUADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, DE FORMA ANTECIPADA, COM OU SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ADEQUADO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE
N. 56 E À RESOLUÇÃO N. 474, DO CNJ.
RECUSO
DA DEFESA
CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO MP NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I.
Extrai-se dos fólios que o

agravante foi condenado a uma pena definitiva de 06 anos, 2 meses e 20 dias, em regime semiaberto, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do c/c art. 71 do CP.

De início é importante pontuar que
Código de Processo Penal brasileiro não prevê
o recurso adesivo, de modo que
não cabe, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade, nos termos da jurisprudência do STJ. (REsp 1595636/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. Em 2-5-2017).
Recurso adesivo do MP não conhecido.

Em outro
giro, em suas razões recursais,
o
apenado
alega que inexiste vaga no regime semiaberto no Conjunto Penal de Itabuna, motivo pelo qual requer
a
progressão
para
o regime aberto de forma antecipada, com ou sem monitoramento eletrônico, com base na resolução 417/2021 do CNJ, Provimento CGJ nº 01/2023 deste E. TJBA, e
S
úmula
V
inculante 56, do STF.

II.
Sucede
que
o juiz da Vara de Execução
de Itabuna
, em juízo de retratação, consignou a existência de vaga no regime semiaberto, situação que inviabiliza o pleito formulado.

Diante desse quadro, não verificada afronta à Súmula Vinculante n. 56, tampouco violação à Resolução n. 474, do CNJ, como alegado pela defesa, cumpre manter a decisão do magistrado singular.

RECUSO
DA DEFESA
CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO MP NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053218-83.2023.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053218-83.2023.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
ERISLAN SILVA CASTRO
e como a
gravado

o
M
i
nistério
P
ublico do
E
stado da
B
ahia.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, por unanimidade, em

conhecer
e
negar provimento

ao recurso
da defesa
e
não conhecer o recurso adesivo do Ministério Público
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .